Tribunal: TJMT
Processo: 0038637-26.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0038637-26.2014.8.11.0041
RECORRENTE: MARCELO MARTINS TORHACS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que o Recorrente MARCELO MARTINS TORHACS, por seu advogado, compareceu aos autos (ID 37436996), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV